Tribunal: CARF
Processo: 10480.721116/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM. COEFICIENTE APLICÁVEL.
A prestação de serviços de terraplanagem, atividade inserida no gênero construção civil, para fins de determinação do lucro presumido, submete-se ao coeficiente de 8% e 12% (IRPJ e CSLL, respectivamente), desde que tais materiais estejam discriminados no contrato ou em planilhas à parte integrante do contrato, e na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721116/2010-64
ACÓRDÃO
1003-004.465 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM. COEFICIENTE
APLICÁVEL.
A prestação de serviços de terraplanagem, atividade inserida no gênero
construção civil, para fins de determinação do lucro presumido, submete-
se ao coeficiente de 8% e 12% (IRPJ e CSLL, respectivamente), desde que
tais materiais estejam discriminados no contrato ou em planilhas à parte
integrante do contrato, e na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.465 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721116/2010-64
2

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de juros de
mora e multa de ofício de 75%, relativo ao ano-calendário de 2006, em razão da aplicação do
coeficiente de 8% sobre as receitas da atividade de terraplenagem e locação, quando o correto
seria 32%.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
não obstante a errônea conclusão de que toda terraplenagem se configura prestação de serviços
sem empregos de materiais, há de ser considerada a realidade fática de cada obra, a fim de aferir
se, de fato, existe ou não a utilização de material; (ii) os serviços de terraplenagem encontram-se
albergados pelo conceito de obras civis, devendo, pois, ser aplicado o coeficiente reduzido quando
ocorrer a utilização de materiais na obra e, de outro lado, o coeficiente maior, de 32%, quando for
realizada apenas com o emprego de mão de obra; (iii) em muitas hipóteses há a necessidade de
haver aquisição de materiais para utilização na obra, tais como, brita, brita graduada, areia,
cimento, dentre outros, sem perder de vista, inclusive, combustível utilizado nos equipamentos;
(iv) o ATO DECLARATÓRIO (NORMATIVO) N°6, DE 13 DE JANEIRO DE 1997 deixou claro que o
coeficiente da base de cálculo na construção por empreitada (estando aí abrangido, como visto
acima, os serviços de terraplanagem) deveria observar a existência, ou não, de material: existindo
emprego de material, passa o contribuinte a ser beneficiado com o coeficiente menor; não
existindo, enquadra-se no coeficiente maior; (v) Conselho de Contribuintes já firmou
entendimento no sentido de que o coeficiente de 32% deve ser aplicado, tão somente nas
hipóteses em que a prestação de serviços envolva apenas o emprego de mão de obra e esforço
intelectual; e (vi) todas as notas fiscais listadas pela Fiscalização referem-se à empreitada global,
com fornecimento, além da mão de obra, de materiais, combustíveis, maquinário, etc., cuja carga
tributária aqui discutida incidiria sobre um coeficiente reduzido de 8%.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
CONSTRUÇÃO CIVIL. TERRAPLENAGEM. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE
PRESUNÇÃO.
A atividade de terraplenagem se insere no ramo da construção civil e configura
mera prestação de serviços sem emprego de materiais. Assim sendo, o percentual
a ser aplicado sobre a receita bruta dela decorrente para apuração da base de
cálculo do lucro presumido é de 32%.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.465 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721116/2010-64
3
Ano-calendário: 2006
CONSTRUÇÃO CIVIL. TERRAPLENAGEM. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE
PRESUNÇÃO.
A atividade de terraplenagem se insere no ramo da construção civil e configura
mera prestação de serviços sem emprego de materiais. Assim sendo, o percentual
a ser aplicado sobre a receita bruta dela decorrente para apuração da base de
cálculo do lucro presumido é de 32%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando os argumentos
contidos em sua impugnação.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 06.09.2018 e, em na mesma data, consultou o referido documento (fl. 725).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 04.10.2018.

II – MÉRITO
No mérito, a controvérsia consiste em saber se os serviços de terraplenagem,
quando envolvem o emprego de materiais indispensáveis à sua execução, estão sujeitos ao
percentual de presunção de 8% ̈para apuração do IRPJ e, se sim, se os serviços prestados pela
Recorrente se enquadram em tal hipótese.
Para tanto é preciso, primeiro, verificar se os serviços de terraplenagem se
enquadram dentro do gênero construção civil para fins de determinação do percentual de
presunção aplicável. E, sobre o tema, parece não ter dúvidas a decisão recorrida, conforme abaixo:
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.465 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721116/2010-64
4
11. Passa-se à análise. A prestação de serviço de terraplenagem, que se
implementa por meio de contrato de empreitada, com efeito diz respeito à obra
da construção civil3. Isso resta claro da leitura do Ato Declaratório COSIT no 30, de
14 de outubro de 1999, que ao tratar da vedação da opção pelo Simples aplicável
à atividade de construção de imóveis, assim dispôs:
A atividade de construção de imóveis, abrange as obras e serviços auxiliares
e complementares da construção civil, tais como:
1. a construção, demolição, reforma e ampliação de edificações;
2. sondagens, fundações e escavações;
3. construção de estradas e logradouros públicos;
4. construção de pontes, viadutos e monumentos;
5. terraplenagem e pavimentação;
6. pintura, carpintaria, instalações elétricas e hidráulicas, aplicação de tacos
e azulejos, colocação de vidros e esquadrias; e
7. quaisquer outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo.(grifou-se)
Sendo espécie do gênero construção civil, os serviços de terraplenagem estão
sujeitos ao percentual de presunção de 8% de IRPJ caso envolvam o fornecimento de materiais
pelo empreiteiro e 32% na hipótese de construção por administração ou empreitada unicamente
de mão de obra.
Isso porque, nos termos do art. 15 da Lei no 9.249/1995, a base de cálculo do IRPJ
na sistemática do lucro presumido é determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito
por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente – exceto, dentre outros, a prestação de
serviços em geral, que está sujeita ao percentual de presunção de 32%. Confira-se a redação do
dispositivo vigente à época dos fatos ora em discussão:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: (...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
Posteriormente, tal dispositivo foi alterado, dentre outros, pela Lei no 12.973/2014,
para evidenciar que os serviços de construção estão sujeitos ao percentual de presunção de 32%.
Veja-se a redação atualmente vigente:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.465 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721116/2010-64
5
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: (...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
e) prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento de infraestrutura vinculados a contrato de concessão de serviço
público.
A tributação dos serviços de construção civil foi objeto do Ato Declaratório
Normativo Cosit n° 06/1997, que assim dispôs sobre os percentuais de presunção aplicáveis:
O Coordenador-Geral do Sistema de Tributação, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 147, inciso III, do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda no 606, de 03 de
setembro de 1992, e tendo em vista o disposto no artigo 15 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, e no artigo 3o da IN SRF no 11, de 21 de fevereiro de 1996,
declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que:
I - na atividade de construção por empreitada, o percentual a ser aplicado sobre a
receita bruta para determinação da base de cálculo do imposto de renda mensal
será:
a) 8% (oito por cento) quando houver emprego de materiais, em qualquer
quantidade;
b) 32% (trinta e dois por cento) quando houver emprego unicamente de mão-de-
obra, ou seja, sem o emprego de materiais;
II - as pessoas jurídicas enquadradas no inciso I, letra a, deste Ato Normativo, não
poderão optar pela tributação com base no lucro presumido1.
A tributação dos serviços de construção civil na sistemática do lucro presumido é
objeto, ainda, da Solução de Consulta Cosit no 55/2013, publicada em 17.01.2014:
EMENTA:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL. FORNECIMENTO DE
MATERIAIS. BASE DE CÁLCULO.

1 A entrada em vigor da Lei no 9.718, de 1998, redefiniu os critérios de obrigatoriedade de apuração do IRPJ com base
no lucro real. Essa lei revogou o art. 36 da Lei no 8.981, de 1995, e não trouxe, entre suas imposições à
obrigatoriedade de apuração do IRPJ pelo lucro real, qualquer referência à atividade de construção civil, perdendo
eficácia a norma interpretativa contida no inciso II do ADN Cosit no 6, de 1997.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.465 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721116/2010-64
6
A receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, decorrente da prestação de serviços em geral, como limpeza e
locação de mão de obra, ainda que sejam fornecidos os materiais, está sujeita à
aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por cento) para determinação da
base de cálculo do IRPJ.
LUCRO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS. BASE DE CÁLCULO.
A receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, decorrente da prestação de serviços de construção civil por
empreitada, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais
indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra, está
sujeita à aplicação do percentual de 8% (oito por cento) para determinação da
base de cálculo do IRPJ.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 1995, art. 15; IN RFB no 1.234, art. 2o, §§ 7o a
9o, e art. 38, inciso II.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL. FORNECIMENTO DE
MATERIAIS. BASE DE CÁLCULO.
A receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, decorrente da prestação de serviços em geral, como limpeza e
locação de mão de obra, ainda que sejam fornecidos os materiais, está sujeita à
aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por cento) para determinação da
base de cálculo da CSLL.
LUCRO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS. BASE DE CÁLCULO.
A receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, decorrente da prestação de serviços de construção civil por
empreitada, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais
indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra, está
sujeita à aplicação do percentual de 12% (doze por cento) para determinação da
base de cálculo da CSLL.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 1995, arts. 15 e 20; IN RFB no 1.234, art. 2o, §§
7o a 9o, e art. 38, inciso II.
FUNDAMENTOS (...)
16. Assim, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL serão, respectivamente, de 8%
(oito por cento) e 12% (doze por cento), nas atividades de construção civil por
empreitada, na modalidade total, se, e somente se, o contrato para a realização
da obra previr que a totalidade dos materiais a serem empregados e incorporados
a ela sejam fornecidos pelo empreiteiro contratado. Caso o contrato não preveja
o fornecimento de materiais pelo empreiteiro, ou preveja o fornecimento parcial,
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.465 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721116/2010-64
7
as bases de cálculo das duas exações, na sistemática do lucro presumido,
corresponderão a 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta auferida com o
contrato.
Disso se concluir que, por ser o serviço de terraplenagem espécie do gênero
construção civil, a tributação da atividade no lucro presumido somente estará sujeita ao
percentual de presunção de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL na hipótese em que houver
fornecimento de materiais e o contrato para a realização da obra prever que a totalidade dos
materiais a serem empregados e incorporados à obra sejam fornecidos pelo prestador – o que
deve ser devidamente comprovado2.
Nesse sentido são os seguintes julgados do CARF:
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM. COEFICIENTE APLICÁVEL.
A prestação de serviços de terraplanagem, atividade inserida no gênero
CONSTRUÇÃO CIVIL, para fins de determinação do lucro presumido, submete-se
ao coeficiente de 8% e 12% (IRPJ e CSLL, respectivamente) na situação em que, na
prestação dos referidos serviços, o fornecimento de materiais constitui obrigação
do contratado. Na circunstância em que os materiais aplicados na prestação de
serviços são fornecidos pelo contratante, o percentual aplicável é de 32%.
(Acórdão no 1301-001.819, j. em 24.03.2015).
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM. COEFICIENTE APLICÁVEL.
A prestação de serviços de terraplanagem, atividade inserida no gênero
construção civil, para fins de determinação do lucro presumido, submete-se ao
coeficiente de 8% e 12% (IRPJ e CSLL, respectivamente), desde que tais materiais
estejam discriminados no contrato ou em planilhas à parte integrante do
contrato, e na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. (Acórdão no 1202-
001.284, j. em 15.05.2024).
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM. COEFICIENTE APLICÁVEL.
A prestação de serviços de terraplanagem, atividade inserida no gênero
construção civil, para fins de determinação do lucro presumido, submete-se ao
coeficiente de 8% e 12% (IRPJ e CSLL, respectivamente), desde que tais materiais
estejam discriminados no contrato ou em planilhas à parte integrante do
contrato, e na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços (Acórdão no 1402-
007.281, j. em 24.04.2025).
Aplicando tais lições ao presente caso, verifica-se que o Termo de Verificação Fiscal
teve por base os serviços objeto das seguintes notas fiscais (fl. 24):

2 O tema, entretanto, não á pacífico, havendo entendimento da Receita Federal no sentido de que “[n]o serviço de
terraplanagem os instrumentos de trabalho utilizados e os materiais consumidos não se incorporam à obra. De
conseguinte, aplica-se o percentual de 32% na apuração da base de cálculo da CSLL no regime de tributação do lucro
presumido” (Solução de Consulta Cosit no 163/2018).
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.465 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721116/2010-64
8

Com relação à locação de escavadeira e serviço com guincho, a autuação não foi
impugnada, razão pela qual não teceremos quaisquer comentários.
Com relação à Nota Fiscal no 242 (fl. 125), a Recorrente informa que se refere ao
contrato firmado com a empresa M & G Polímeros Brasil S.A. em 15/05/2005, para execução de
obras de terraplenagem onde foi construída a Unidade de PET, na Zona Industrial do Complexo
Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, em Suape, Pernambuco.
O referido contrato, acostado às fls. 219-229, indica que a prestação envolve
prestação de serviços e fornecimento de materiais (Cláusula 5.4.1). Confira-se:
5.4. No preço acima referido, está incluído todos os custos diretos e indiretos da
CONTRATADA, imprevistos, lucros, administração e encargos fiscais, bem como os
seguintes itens principais, sem a eles se limitar:
5.4.1. Fornecimento dos materiais necessários à execução dos serviços, inclusive
despesas relativas à sua aquisição, transporte, seguro, amostragem, carga,
descarga, manuseio, proteção, estocagem, perdas, aplicação, provas e testes;
5.4.2. Mão de obra especializada necessária à execução dos serviços, direção,
planejamento, controle e administração, inclusive acréscimo de custos
decorrentes dos dissídios da categoria no período de obras.
Às fls. 230-276, a Recorrente apresenta diversas notas fiscais de aquisição de
materiais, como cimento, areia, brita, etc. Em muitas notas, é possível identificar que o local de
entrega é Av. Portuária, s/n, Porto de Suape, Ipojuca/PE.
No que se refere às Notas Fiscais 279, 282, 311 e 403 (fls. 126-131), a Recorrente
alega que decorreram de Instrumento Particular de Prestação de Serviços, firmado com Condor
Nordeste Indústria e Comércio Ltda., em 08/02/2006, para execução de serviços de
terraplenagem, drenagem e proteção de área, para a obra de implantação de novo polo industrial
na Zona Industrial 3, do Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Guelras, em Suape,
Pernambuco.
O referido contrato, acostado às fls. 277-286, indica que a prestação envolve
prestação de serviços e fornecimento de materiais (Cláusula 5.4). Confira-se:
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.465 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721116/2010-64
9
"5.4. Nos preços acima referidos, estão incluídos todos os custos diretos e
indiretos da CONTRATADA, imprevistos, lucros, administração e encargos fiscais,
bem como os seguintes itens principais, sem a eles se limitar:
5.4.1. Fornecimento dos materiais necessários à execução dos serviços, inclusive
despesas relativas à sua aquisição, transporte, seguro, amostragem, carga,
descarga, manuseio, proteção, estocagem, perdas, aplicação, provas e testes;
5.4.2. Mão de obra especializada necessária à execução dos serviços, direção,
planejamento, controle e administração, inclusive acréscimo de custos
decorrentes dos dissídios da categoria no período de obras.
Às fls. 289-357, a Recorrente apresenta diversas notas fiscais de aquisição de
materiais, como pó de pedra, brita, etc. Em muitas notas, é possível identificar que o local de
entrega é “obra Condor Suape”.
No que tange à Nota Fiscal no 420 (fl. 133), a Recorrente alega que se refere ao
pagamento de parcela decorrente de Contrato Particular de Empreitada, firmado 17 de agosto de
2006, com a Construtora Andrade Gutierrez S.A., para serviços de terraplenagem,
“consubstanciados em execução e compactação de aterro, na área do viaduto localizado na
intersecção com a BR 423, na duplicação e restauração da BR-232, no trecho entre os municípios
de São Caetano e Caruaru”.
Ocorre que o contrato referido (fls. 358-381) nada menciona acerca do
fornecimento de materiais e a Recorrente não apresentou notas fiscais ou quaisquer outros
documentos que demonstrem que a prestação de serviços objeto da Nota Fiscal no 420 envolveu o
fornecimento de materiais. Assim, não prosperam as alegações da Recorrente com relação à Nota
Fiscal no 420.
Por fim, no que se refere à Nota Fiscal no 421 (fl. 134), a Recorrente alega que
decorreu do Contrato Particular de Subempreitada, firmado em 07 de dezembro de 2006, com a
Construtora São Tomé Ltda., voltado também para as atividades de terraplenagem, executada em
áreas localizadas no Município do Cabo e lgarassu. E a Nota Fiscal no 424 (fl. 135) decorreu do
Contrato de Prestação de Serviços, firmado em 09 de novembro de 2006, com a GDK S.A., voltado
também para as atividades de terraplenagem, executada em áreas localizadas no Município do
Cabo e lgarassu.
Em ambos os casos, os contratos (fls. 383-392) se limitam a conter a informação de
que se trata de prestação de serviços e, de acordo com a Recorrente, por consistir em serviço de
empreitada, seria suficiente para indicar que a empresa contratada estaria obrigada a arcar com
todos os materiais necessários à execução da obra.
Nesse ponto, não assiste razão a Recorrente. A afirmação genérica de que se trata
de uma empreitada global, sem qualquer elemento adicional, a meu ver, não é suficiente para
demonstrar que prestação de serviços envolveu o fornecimento de materiais, de forma que
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.465 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721116/2010-64
10
seriam aplicáveis os percentuais de presunção de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL. Diante disso,
não prosperam as alegações da Recorrente com relação às Notas Fiscais no 421 e 424.
No mesmo sentido do aqui decidido é o Acórdão 1202-001.284, proferido em
15/05/2024 e assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. APRESENTAÇÃO. FORMA E PRAZO.
APLICÁVEIS
O requerimento de sustentação oral terá de ser apresentado, exclusivamente por
meio de formulário eletrônico, em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são as previstas
no art. 151 do CTN, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário a partir da
impugnação até o término do processo administrativo fiscal.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. ALCANCE DA EXPRESSÃO
"SERVIÇOS HOSPITALARES" CONTIDA NO ART. 15, § 1o, III, "A" DA LEI No 9.249/95.
Conforme decido pelo E. STJ no âmbito do REsp no 1.116.399 - BA, que tramitou
sob o regime estabelecido no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
"devem ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos". O mesmo se dá em relação ao transporte de pacientes em
ambulâncias, com médico presente, para fins do disposto no art. 15, da Lei no
9.249/95.
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM. COEFICIENTE APLICÁVEL.
A prestação de serviços de terraplanagem, atividade inserida no gênero
construção civil, para fins de determinação do lucro presumido, submete-se ao
coeficiente de 8% e 12% (IRPJ e CSLL, respectivamente), desde que tais materiais
estejam discriminados no contrato ou em planilhas à parte integrante do
contrato, e na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas com relação às Notas Fiscais de números 242, 279, 282,
311 e 403.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.465 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721116/2010-64
11

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 775
DF CARF MF
Original